Tribunal: STF
Processo: ARE 1322207
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:
    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DA INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS DOS ESCRIVÃES APOSENTADOS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE QUE DEPENDE DA ANÁLISE DAS SUCESSÕES DE LEIS SOBRE A MATÉRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE QUE SE ORIGINOU DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR TITULARIDADE, CRIADA PELA LEI Nº 2.400/95. [...] LEI Nº 3.893/2002 QUE REVOGOU A LEI Nº 2.400/95 E CRIOU A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE EM EXAME. DIREÇÃO DAS SERVENTIAS CARTORÁRIAS QUE ERA RESERVADA AOS CARGOS MAIS ELEVADOS DA CARREIRA PARA OS QUAIS EXIGIA-SE O GRAU DE CURSO SUPERIOR EM DIREITO E CURSO DE GERENCIAMENTO, INCLUSIVE DE RECURSOS HUMANOS. GRATIFICAÇÃO QUE PASSAVA A INTEGRAR OS PROVENTOS APÓS 5 ANOS DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO NA DIREÇÃO DA SERVENTIA. NOVA REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO DO PODER JUDICIÁRIO QUE FOI IMPLEMENTADA ATRAVÉS DA LEI Nº 4.620/2005. DIPLOMA LEGAL QUE MANTEVE A EXIGÊNCIA DE QUE A DIREÇÃO DE SERVENTIA ERA PRIVATIVA DO TITULAR DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA JUDICIÁRIA QUE INTEGRASSE A ÚLTIMA CLASSE E PADRÃO NA CARREIRA, RECEBENDO A DENOMINAÇÃO FUNCIONAL DE ESCRIVÃO E FAZENDO JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE QUE PASSAVA A INTEGRAR OS PROVENTOS DE INATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À APOSENTADORIA DO SERVENTUÁRIO. ASSIM, APESAR DO NOMEN IURIS, A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE TEM NATUREZA JURÍDICA DE VERDADEIRO ADICIONAL DE FUNÇÃO, QUE É CONCEDIDO EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO ESPECIAL QUE PARA SER EXERCIDA EXIGE UMA ESPECIAL HABILITAÇÃO DE SEUS TITULARES, OU UMA PARTICULAR DEDICAÇÃO OU UM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. EXERCÍCIO DA DIREÇÃO DE SERVENTIA QUE DEMANDAVA UMA MAIOR ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL E UMA MAIOR DEDICAÇÃO DO SERVENTUÁRIO QUE, POR SUA VEZ, PARA ESTAR APTO A EXERCÊ-LA, DEVERIA SER GRADUADO NO CURSO DE DIREITO BEM COMO PROMOVIDO AO ÚLTIMO ESTÁGIO NA CARREIRA E, APÓS, SER APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESAJ E NO ESTÁGIO JUNTO À SERVENTIA JUDICIAL, COM MÉDIA MÍNIMA DE 7,0 PONTOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2011 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. [...] SERVIDORES ATINGIDOS POR ESTE IRDR QUE SE APOSENTARAM APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005, DE MODO QUE A FORMA DE INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DEVERÁ OBSERVAR AS REGRAS ESTABELECIDAS PELAS RESPECTIVAS EMENDAS. DIANTE DESTE PANORAMA, FIXAM-SE AS SEGUINTES TESES: TESE 1 – A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE CRIADA PELA LEI Nº 3.893/2002 E PARCIALMENTE ALTERADA PELA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 4.620/2005 TEM NATUREZA JURÍDICA DE ADICIONAL DE FUNÇÃO, VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA JUDICIÁRIA, DO ÚLTIMO PADRÃO, DA ÚLTIMA CLASSE QUE EXERCIA COM EXCLUSIVIDADE A DIREÇÃO DE SERVENTIA, DEVENDO SER INTEGRADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TESE 2 - A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES, QUE SE APOSENTARAM SOB A ÉGIDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, ESTÁ SUBMETIDA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10 E 12 DA LEI Nº 5.260/2008, E NÃO AO ARTIGO 35 DAQUELE MESMO DIPLOMA LEGAL. TESE 3 - PARA OS SERVIDORES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005, A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS DEVE SER INTEGRAL, UMA VEZ QUE A REFERIDA PARCELA COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA. NO CASO DOS SERVIDORES QUE OPTARAM POR SE APOSENTAREM COM BASE NO ARTIGO 40, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS SERÁ PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REFERIDA PARCELA. EM AMBOS OS CASOS, A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESTÁ EM HARMONIA COM O ARTIGO 40, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PASSA-SE AO JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, APLICANDO-SE AS TESES ORA FIRMADAS. IN CASU, A IMPETRANTE PERCEBEU A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE NO PERÍODO DE JULHO DE 2004 A FEVEREIRO DE 2010, SENDO CERTO QUE RECOLHEU SOBRE ÀQUELA PARCELA REMUNERATÓRIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPETRANTE QUE SE APOSENTOU Á ÉPOCA DA REDAÇÃO ANTIGA DO ARTIGO 14, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 4.620/2005, QUE PERMITIA A SUA INCLUSÃO NOS PROVENTOS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À APOSENTADORIA DO SERVIDOR. NESTA ESTEIRA, COMO A IMPETRANTE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 20/08/1981, APLICAM-SE À SUA APOSENTADORIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 E ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, QUE ASSEGURAM A PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16/12/1998, CUMULADAS COM O ARTIGO 12 DA LEI Nº 5.260/2008 QUE, COMO JÁ EXPOSTO, AUTORIZA A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, EM SUA INTEGRALIDADE, AOS PROVENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (págs. 5-8 e 11-13 do documento eletrônico 14).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°; 24, XII; e 40, § 2° e § 3°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.
    Além disso, limitou-se a apontar a presunção de repercussão geral prevista no art. 987, § 1°, do CPC/2015, sem demonstrar a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator